Tribunal: TJSP
Processo: 1000549-55.2021.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com devolução de valores e condenação em danos morais – Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) – Sentença de improcedência dos pedidos – Inconformismo do autor – Acolhimento em parte – Falsidade da assinatura reconhecida por perícia grafotécnica realizada em juízo – Nulidade reconhecida –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com devolução de valores e condenação em danos morais – Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) – Sentença de improcedência dos pedidos – Inconformismo do autor – Acolhimento em parte – Falsidade da assinatura reconhecida por perícia grafotécnica realizada em juízo – Nulidade reconhecida – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário – Restituição devida – Aplicação do entendimento firmado no REsp 676.608/RS – Restituição em dobro devida apenas em relação às cobranças realizadas a partir da publicação do acórdão (30/03/2021) – Valores cobrados do autor até março de 2021 que devem ser restituídos de forma simples, enquanto os posteriores devem ser restituídos em dobro – Danos morais – Contratação fraudulenta de empréstimo consignado que, por si só, não configura dano moral – Autor que teve o valor do empréstimo creditado em sua conta, não suportando prejuízos financeiros em razão dos descontos levados a efeito – Inexistência de dor, abalo, vexame ou humilhação que fujam da normalidade – Precedentes deste colegiado – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO